Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740292-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL COMERCIO E REPRES DE PROD AGROPECUARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lumiar Agropecuária Ltda. contra a decisão (id 107982840 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no dia 9.11.2021, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Central Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. contra o agravante (feito n. 0706611-21.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora sobre o veículo Jeep/Compass, 2020/2021, placa REG8H72. O posterior pedido de reconsideração (id 109348520 dos autos de origem) da decisão impugnada não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem quanto à tempestividade do agravo de instrumento, no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator